Tribunal: TJDFT
Processo: 0002159-84.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002159-84.2018.8.07.0010 RECORRENTE: RONYJHONES DA SILVA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INVALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA A FIGURA DO ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. NÃO PROVIMENTO. 1. A tese da Defesa no sentido da invalidade do reconhecimento pessoal do réu realizado na delegacia não encontra lastro nos autos. De mais a mais, o envolvimento do denunciado na empreitada criminosa restou evidenciado pelo depoimento da testemunha que adquiriu o veículo roubado, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas. 2. As declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram isoladas e desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório. Por outro lado, os pontos convergentes extraídos dos demais depoimentos, somados à apreensão do veículo roubado na posse de terceiro, possuem consistência suficiente para ensejar um decreto condenatório. 3. Embora a Defesa tente desmerecer o relato da vítima para afastar a configuração da tentativa de latrocínio, certo é que aquela apresentou versão assertiva e consistente no sentido da realização de constantes ameaças de morte por parte do acusado enquanto permaneciam no banco de trás do veículo, bem como da ocorrência de disparos de arma de fogo assim que abriu a porta para evadir-se com o carro em movimento, restando evidenciado o animus necandi do réu e a frustração do resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Inviável, assim, acolher a pretensão de desclassificação da conduta delitiva para o tipo previsto na primeira parte do § 3o do artigo 157 do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/18. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o afastamento da aplicação da lei mais gravosa em razão de sua irretroatividade. Ainda, aponta nulidade processual diante da falta de defesa em sede de resposta à acusação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Em igual sentido, confirmando a manutenção do entendimento confira-se ainda a decisão monocrática prolatada no AREsp 1876880, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 17/6/2021. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010